Tribunal: STJ
Processo: 5004955-05.2015.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110509 - RS(2025/0439278-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: R A R G
AGRAVANTE
: J A R
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA N. 182/STJ.
NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na
decisão agravada atrai a incidência, por analogia, do enunciado sumular
n. 182 desta Corte Superior.
2. A mera reiteração de argumentos de mérito e a afirmação genérica de
que a controvérsia seria exclusivamente de direito não satisfazem o
dever de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada,
atraindo a incidência do enunciado n.
: “É inviável o agravo do
182/STJ
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
da decisão agravada.”
3. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:52:02
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 45e7bf1c-4ce7-4f60-815d-f47bd85b21b6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110509 - RS(2025/0439278-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: R A R G
AGRAVANTE
: J A R
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA N. 182/STJ.
NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na
decisão agravada atrai a incidência, por analogia, do enunciado sumular
n. 182 desta Corte Superior.
2. A mera reiteração de argumentos de mérito e a afirmação genérica de
que a controvérsia seria exclusivamente de direito não satisfazem o
dever de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada,
atraindo a incidência do enunciado n.
: “É inviável o agravo do
182/STJ
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
da decisão agravada.”
3. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por R A R G contra decisão
monocrática da lavra do Ministro Presidente HERMAN BENJAMIN, que não conheceu
do recurso especial, em razão da incidência da
(e-STJ fls.
).
Súmula n. 182/STJ
1281/1282
A parte agravante afirma que o (i) o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade pois impugnou a não incidência das súmulas
e
e Pede (ii)
7/STJ
83/STJ
reforma da decisão agravada, ante a violação dos artigos 413 e 414 do CPP.
Alega, quanto à
que o acórdão do Tribunal de origem
Súmula 83/STJ,
divergiu da orientação dos Tribunais Superiores ao aplicar o princípio in dubio pro
na pronúncia, em contrariedade aos arts. 413 e 414 do CPP. Aduz, quanto à
societate
que a controvérsia é exclusivamente de direito, referente à possibilidade
Súmula 7/STJ,
jurídica de aplicação do referido princípio na primeira fase do júri, não demandando
Documento eletrônico VDA54953841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:25
Código de Controle do Documento: 3935e3d3-baa2-4e60-930f-88c981b504ac

reexame de fatos ou provas. Sustenta, ademais, que foram observados o princípio da
dialeticidade e a necessidade de impugnação específica, não incidindo, por analogia, a
Súmula 182/STJ.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo intimação do Ministério
Público Estadual (e-STJ fls. 1313).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece ser conhecido.
A decisão agravada concluiu pelo não conhecimento do agravo em recurso
especial, porque a parte deixou de impugnar especificamente os fundamentos de
inadmissibilidade relativos às Súmulas
e
nos termos do
III, do
83/STJ
7/STJ,
art. 932,
CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ (e-STJ fls.
).
art. 253,
1281/1282
Trata-se de orientação sedimentada nesta Corte, à luz do precedente da Corte
Especial que, em sede de embargos de divergência, firmou a necessidade de ataque
específico a todos os óbices apontados na decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, cuja parte dispositiva é una e incindível (
relator Ministro
EAREsp 746.775/PR,
João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, DJe de
.
30/11/2018)
A defesa sustenta que houve impugnação específica aos fundamentos de
inadmissibilidade, afirmando, de maneira genérica, que enfrentou as Súmulas
e
83/STJ
e reproduz, para tanto, trechos das razões do agravo em recurso especial
7/STJ,
anteriormente interposto (e-STJ fls.
).
1295/1299
Todavia, a mera reiteração de argumentos de mérito sobre a impropriedade de
aplicação do princípio
e a afirmação abstrata de que a controvérsia
in dubio pro societate
seria exclusivamente de direito não satisfazem o dever de impugnação específica aos
óbices aplicados na origem.
É imprescindível que o agravante demonstre, de forma concreta, por que a
não incide no caso, evidenciando que o acórdão recorrido destoa da
Súmula 83/STJ
jurisprudência consolidada desta Corte, e, quanto à
que o exame
Súmula 7/STJ,
pretendido prescinde do revolvimento das premissas fáticas delineadas pelo Tribunal
local. Tal estrutura argumentativa não se verifica nas razões do agravo regimental.
Como tem decidido reiteradamente este Tribunal, “os recursos devem
impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a
qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações
Documento eletrônico VDA54953841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:25
Código de Controle do Documento: 3935e3d3-baa2-4e60-930f-88c981b504ac

genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial,
tampouco a insistência no mérito da controvérsia”.
Nesses casos, incide o verbete n.
que dispõe: “É inviável o agravo do
182/STJ,
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada.” A propósito: AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.645.466/MG,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
20/3/2025,
26/3/2025;
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.060.997/SC,
DJe de
2/8/2022,
10/8/2022.
No ponto referente à
a alegação de divergência
Súmula 83/STJ,
jurisprudencial foi trazida apenas em termos genéricos, sem demonstrar o desacordo do
acórdão recorrido com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior. Não basta
afirmar que o Tribunal de origem aplicou o
e citar julgados que
in dubio pro societate
trataram do tema em hipóteses diversas; é necessária a demonstração específica de que a
orientação do Tribunal a quo conflita com julgados representativos de entendimento
consolidado, o que não se realizou nas peças do agravo regimental (e-STJ fls. 1295/1298
).
Quanto à
a defesa limita-se a declarar que a matéria é
Súmula 7/STJ,
exclusivamente jurídica, sem promover o necessário cotejo com as premissas fáticas
firmadas no acórdão recorrido, para evidenciar que o exame da tese prescinde do
revolvimento do conjunto fático-probatório. Conforme a jurisprudência, “para que se
considere adequadamente impugnada a
o agravo precisa empreender um
Súmula 7/STJ,
cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que
medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local”
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 2.060.997/SC,
de
. Ausente tal demonstração, mantém-se o óbice aplicado na decisão
10/8/2022)
agravada (e-STJ fls.
).
1281/1282
A alegação de observância à dialeticidade e de não incidência, por analogia, da
apresentada de modo conclusivo, não é suficiente para afastar a
Súmula 182/STJ,
deficiência verificada, pois não enfrenta, de maneira efetiva e pormenorizada, os
fundamentos concretos adotados na decisão agravada. O agravo regimental, com
natureza de recurso de estrito ataque, deve se ater aos motivos daquela decisão e refutá-
los especificamente. Ao não fazê-lo, o recurso atrai, de modo inafastável, o óbice da
Súmula 182/STJ.
Quanto aos pedidos de intimação do agravado para contrarrazões e de
realização de juízo de retratação, formulados na petição de agravo regimental (e-STJ fl.
1291) e reiterados pelo Ministério Público Federal em promoção subscrita pela
Documento eletrônico VDA54953841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:25
Código de Controle do Documento: 3935e3d3-baa2-4e60-930f-88c981b504ac

Subprocuradora-Geral da República (e-STJ fl. 1313), o julgamento do presente recurso
torna prejudicada a análise da pretensão, sem prejuízo da observância das regras
regimentais pertinentes no processamento dos feitos.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.

Antes da inclusão em pauta, à Coordenadoria da Quinta Turma para que
certifique acerca da abreviatura do nome das partes nos sistemas integrados desta Corte
Superior, pois o processo tramita sob "
".
Segredo de Justiça
Documento eletrônico VDA54953841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:25
Código de Controle do Documento: 3935e3d3-baa2-4e60-930f-88c981b504ac

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0439278-0
AREsp 3.110.509 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50049550520158210001
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R A R G
AGRAVANTE
: J A R
ADVOGADO
: LÚCIO SANTORO DE CONSTANTINO - RS026997
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: R A R G
AGRAVANTE
: J A R
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485188254047191@
2025/0439278-0 - AREsp 3110509 Petição : 2025/0119237-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54906030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:54:35
Código de Controle do Documento: 976EBCB4-A201-47D5-9613-BCD2449CF956